Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000721-54.2020.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO
Recorrido: ARSENIO BENEDITO SARDY, LYDIA CLARA TAMIOZZO e ESPÓLIO DE LEONÍZIO ORESTE TAMIOZZO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (id 57558495) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46060962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. Devidamente analisado quando do juízo de admissibilidade do recurso, o devido preparo em tempo e modo, não há que se falar em deserção. Instruído o recurso com a peça faltosa pela transcrição da decisão pelo Juízo de primeiro grau, torna despiciendo a repetição do ato pelo agravante. Não há inépcia recursal quando dos fundamentos expostos no recurso, a parte pode contra-atacar e expor razões diversas daquelas inseridas. “[...] Tem-se que, existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado. [...]” (STJ - REsp: 1450106 DF 2013/0176945-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015) A sentença proferida na ação de reintegração de posse tem eficácia executiva, a ser cumprida através de expedição de mandado, após o trânsito em julgado, nos limites da lide e das questões decididas.” (TJMT, RAI 1000721-54.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47489458 foram acolhidos em parte e id 47659969 tendo o segundo Embargos sido rejeitado, conforme acórdão id 55490496, restando assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO MATERIAL SANADO – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Constatada a existência de erro material em trecho da fundamentação do acórdão embargado, faz-se necessária uma pequena retificação, sem, contudo, modificar o resultado do julgado. “[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]”. (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os artigos “artigos 489, § 1°, II e IV, 505, Caput, e 507, art. 1022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 884 do Código Civil), dando aos referidos dispositivos interpretação divergente à conferida pelo C. STJ, bem como C. STF, inclusive consolidada na Súmula no 487/STF.”
Afirma que o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração é nulo, afrontando o disposto no artigo 489, § 1o, IV do CPC, uma vez que deixou de analisar a preliminar suscitada de inovação recursal referente à alegação de desnecessidade de requerimento de cumprimento de sentença, salientando que o fundamento de que a sentença teria efeito executivo lato sensu não foi ventilada no momento oportuno, restando preclusa.
Assevera que além de ter violado o artigo 489 do CPC, a omissão na análise da tese relativa à necessidade de requerimento de cumprimento de sentença também afrontou o disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC, ante a preclusão para análise da matéria não suscitada no momento devido.
Verbera a parte Recorrente que o mesmo acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios foi omisso em relação a análise de que não houve exclusão do recorrido, mas mera retificação do polo ativo. Aponta que a decisão restou omissão sobre a alegação de que o Agravante não possui título executivo em seu favor, gerando nulidade desta.
Aduz que o artigo 505 do CC e a Súmula n. 487 foram afrontados, uma vez que esta ensina que a posse será deferida “a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.
Ressalta a parte Recorrente que há ofensa aos artigos 186 e 884 do Código Civil, uma vez que “(...) No caso em espécie (cumulação sucessivas de pedidos), por uma questão lógica, o pedido de ressarcimento somente seria analisado na hipótese de acolhimento do pedido anterior (reintegração na posse), uma vez que existente uma relação de precedência e prejudicialidade entre as pretensões cumuladas.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 57586963 e 57655993.
O efeito suspensivo restou deferido no id 57766960, uma vez que demonstrado o perigo da demora.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme certidões constantes dos id’s 61699482 e 63933450.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, § 1°, II e IV, 505, Caput, e 507, art. 1022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 884 do Código Civil), dando aos referidos dispositivos interpretação divergente à conferida pelo C. STJ, bem como C. STF, inclusive consolidada na Súmula no 487/STF.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao art. 489, §1o, II e IV, 505, Caput e 507, art. 1022, I e II, todos do CPC, bem como art. 884 do Código Civil), dando aos referidos dispositivos interpretação divergente à conferida pelo C. STJ, bem como C. STF, inclusive consolidada na Súmula no 487/STF.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir matéria não supostamente não enfrentada no acórdão recorrido, máxime quanto a inovação recursal referente à alegação de desnecessidade de requerimento de cumprimento de sentença, salientando que o fundamento de que a sentença teria efeito executivo lato sensu não foi ventilada no momento oportuno, restando preclusa.
Tem-se também como demonstrado a suposta violação ao artigo 489 do CPC, a omissão na análise da tese relativa à necessidade de requerimento de cumprimento de sentença também afrontou o disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC, ante a preclusão para análise da matéria não suscitada no momento devido.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.